Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADES. ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REAJUSTES ANUAIS. ELEVAÇÃO DOS CUSTOS. PLANILHAS E ATAS. INCREMENTO COMPROVADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, somente admitida quando constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
1.1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento com base nas provas documentais produzidas pelas partes, formando seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de outras para a solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada.
3. Ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, o consumidor tinha consciência do valor a ser pago pela mensalidade, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso.
5. Os reajustes anuais dependem da comprovação de variação de custos, o que foi feito por meio de planilhas e documentos juntados aos autos pela ré, cumprindo a determinação legal.
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.